Tribunal: TJMT
Processo: 1008935-83.2021.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008935-83.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MED FORMULA LTDA - ME - CNPJ: 03.695.099/0001-81 (APELANTE), FLAVIO MENDES BENINCASA - CPF: 256.218.718-04 (ADVOGADO), CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PRETENSÃO DE QUE A AUTORIDADE

COATORA SE ABSTENHA DE APLICAR SANÇÕES DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS CONHECIDAS COMO MODULADORES SELETIVOS DE RECEPTORES ANDROGÊNICOS – SARMS
– CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRIMAVERA DO LESTE – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – DESACERTO DA DECISÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É
patente a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, uma vez que a ação mandamental, não tem por finalidade a declaração de ilegalidade da Resolução nº 791/2021 da ANVISA, mas, sim, a concessão da segurança para determinar que a autoridade coatora municipal, se abstenha de efetuar qualquer tipo de sanção à impetrante por ocasião da comercialização e manipulação de substâncias.

Sentença cassada. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Med Fórmula Ltda – ME
conte sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, no autos do mandado de segurança nº 1008935-83.2021.8.11.0037

impetrado contra ato tido como coator praticado pelo
Chefe Da Vigilância Sanitária De Primavera Do Leste/MT
, reconheceu a ilegitimidade passiva da autoridade indicada, e por via de consequência, indeferiu a petição inicial extinguindo o
mandamus
sem resolução do mérito.

Em suas curtas razões recursais, aduz o apelante, em suma, “
que o que se discute nos presentes autos não é a competência decorrente da publicação da Resolução n.º 791/2021, assinada pela Gerente Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, vinculada pelo Ministério da Saúde
”, mas sim, se “
busca demonstrar nos presentes autos é o risco que corre a Apelante, decorrente dos atos sancionatórios baseados na resolução 791/2021 e aplicados pela Vigilância Sanitária Municipal
”.

Afiança que o art. 18, inciso IV, letra b, da Lei nº 8080/90, impõe-se ao Município a execução de serviços de vigilância sanitária, logo não há como subsistir a tese de ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora.

Assevera que “
o impetrado não pode optar por não realizar as fiscalizações determinadas por resolução pela Anvisa, devendo obrigatoriamente realizar a fiscalização e autuação conforme objeto da inicial
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja anulada, determinando o retorno dos autos para novo julgamento com análise de mérito (Id. 147693668, fl.06).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 147693672).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela provimento do recurso (Id. 155571174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que a pessoa jurídica Med Fórmula LTDA – ME, impetrou mandado de segurança requerendo que a impetrada e seus fiscais se abstenham de efetuar qualquer tipo de sanção à Impetrante e suas filiais por ocasião da Comercialização e Manipulação das substâncias FEMMATROPIN; GW501516; CARDARINE; LGD-4033; LIGANDROL; MK-2866; OSTARINE; SARM (SELECTIVE ANDROGEN RECEPTOR MODULATOR); IBUTAMOREN; MK-677; LAXOSTERONE; FEMATROPE; 5-ALFA-HIDROXILAXOGENINA; ENOBOSARM; TESTOLONE e RAD-140, quando tiver como objetivo a manipulação de fórmulas sob prescrição médica, sem prejuízo do acompanhamento fiscalizatório por parte da autoridade sanitária.

Subsequentemente sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade passiva da autoridade Municipal indicada como coatora, ao argumento de que, como o
ato impugnado é a Resolução nº 791, de 22 de janeiro de 2021, assinada pela Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, “
a competência do processamento e julgamento da ação é da Justiça Federal, à luz do que instrui o art. 109, inciso VIII, da Constituição Federal”
.

Inconformado, a impetrante interpôs o presente recurso de apelação, pugnando o reconhecimento da legitimidade passiva do Chefe da Vigilância Sanitária do Município de Primavera do Leste/MT.

Assiste razão ao apelante.

In casu
, a Justiça Estadual
é competente
para processar e julgar o mandado de segurança originário, posto que a ação mandamental não tem por finalidade a declaração de ilegalidade da Resolução mencionada, sendo que a ANVISA não integra a presente lide.

A pretensão da farmácia impetrante reside no pedido de concessão da segurança, para determinar que a autoridade coatora, a saber -
Chefe da Vigilância Sanitária do Município de Primavera do Leste/MT -
, se abstenha de efetuar qualquer tipo de sanção à impetrante e às suas filiais por ocasião da comercialização e manipulação das já mencionadas substâncias, quando destinadas à manipulação.

Com efeito, objetiva, a impetrante, prevenir que, a partir de uma eventual interpretação equivocada da Resolução nº 791/2021, os agentes de fiscalização Municipais, venham a impor sanções ao estabelecimento, dando causa a prejuízos de ordem patrimonial e financeira, logo, evidente que a legitimidade do Chefe de Fiscalização municipal para figurar no polo passivo, o que arrasta por via de consequência, a competência para a Justiça Estadual.

Inclusive, em situação semelhante, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná afastou a alegação de incompetência da Justiça Estadual:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AFASTADA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS, SEM REGISTRO NA ANVISA, A PARTIR DA MANIPULAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ANOREXÍGENAS
(SIBUTRAMINA, MAZINDOL, FEMPROPOREX E ANFEPRAMONA). IMPOSSIBILIDADE. ART. 9º, DA RDC 50/2014 DA ANVISA. LEI FEDERAL Nº 13.454/2017, QUE NÃO REVOGOU O ATO NORMATIVO DA AGÊNCIA REGULADORA. PRECEDENTES DESTA CORTE
. 1. A Justiça Estadual é competente para o julgamento da causa, quando a causa limita-se apenas à interpretação das Resoluções da ANVISA aplicadas ao presente caso
. 2. A Lei Federal nº 13.454/2017 assegura a licitude da produção, comercialização e uso das substâncias anorexígenas (sibutramina, femproporex, mazindol e anfepramona) dentro do território nacional. Tal questão não significa, contudo, que a apelada está autorizada a comercializar medicamentos decorrentes da manipulação de substâncias anorexígenas, sem prévia submissão ao controle da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). APELAÇÃO PROVIDA.S EGURANÇA DENEGADA. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.” (TJPR - 5ª C. Cível - 0002195-55.2018.8.16.0179 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA, julgado em 15/03/2021, publicado em 16/03/2021) Destaquei.

Em situação análoga a dos autos, já se posicionou esta Egrégia Corte:

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PRETENSÃO DE QUE A AUTORIDADE COATORA SE ABSTENHA DE APLICAR SANÇÕES DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS CONHECIDAS COMO MODULADORES SELETIVOS DE RECEPTORES ANDROGÊNICOS – PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AFASTADA
– SUBSTÂNCIAS SEM AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA E SEGURANÇA PELA ANVISA – RESTRIÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO (RE) Nº 791/2021 – PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA – LIMITES DO PODER REGULAMENTAR – OBSERVÂNCIA – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO DA IMPETRANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, posto que a ação mandamental não tem por finalidade a declaração de ilegalidade da Resolução nº 791/2021 da ANVISA, mas, sim, a concessão de medida liminar para determinar que a autoridade coatora, quem seja o Coordenador de Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso, se abstenha de efetuar qualquer tipo de sanção à impetrante e às suas filiais por ocasião da comercialização e manipulação de substâncias.

2. A restrição imposta pela Resolução RE nº 791/2021 da ANVISA pautou-se no disposto nas Leis nº 5.991/73 e nº 6.360/76, bem como no artigo 5º da RDC nº 204 de 2006, que vedam a importação e comercialização de insumos farmacêuticos destinados à fabricação de medicamentos que ainda não tiverem a sua eficácia terapêutica avaliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não exorbitando, portanto, os limites da competência regulamentar.

3. A dispensação de insumos, medicamentos e correlatos, em âmbito nacional, é condicionada à avaliação e aprovação da ANVISA, cuja análise, por envolver questão de saúde pública, deve ser preponderantemente técnica.

(N.U 1020361-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

Desse modo, tendo em vista a correta indicação da autoridade coatora, patente a competência da justiça estadual para processar e julgar o presente feito.

Por derradeiro, concluo que os autos ainda não se encontram maduro para julgamento, motivo pelo qual se mostra necessária o retorno dos autos ao juízo
a quo
para apreciação do mérito.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023